Tribunal: TJES
Processo: 5028854-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028854-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA PAGA PELO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HDI SEGUROS S.A. contra sentença que, em ação regressiva, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o requerido à restituição dos valores pagos pela seguradora ao segurado, deduzindo-se a quantia paga pelo segurado a título de franquia. A apelante alega que a quantia correspondente à franquia foi paga diretamente à oficina, inexistindo, assim, enriquecimento ilícito por parte da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a dedução do valor pago pelo segurado a título de franquia deve ser realizada no cálculo dos valores a serem restituídos à seguradora em ação regressiva; (ii) verificar se o pagamento da franquia diretamente à oficina altera o dever de dedução dessa quantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento da franquia representa a quota de responsabilidade do segurado nos custos de reparo do veículo, conforme estabelecido no contrato de seguro. Assim, em ações regressivas, é imperativa a dedução dessa quantia do valor cobrado, sob pena de enriquecimento ilícito da seguradora, que não arcou com o valor total da reparação.

O fato de o segurado ter efetuado o pagamento diretamente à oficina não exime a obrigação de deduzir esse valor da quantia pleiteada pela seguradora na ação regressiva, uma vez que tal pagamento reduz o montante efetivamente despendido pela seguradora no conserto do veículo.

Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelecem que, em ações regressivas promovidas pela seguradora contra o causador do dano, a dedução do valor da franquia é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em ação regressiva promovida pela seguradora contra o causador do dano, é obrigatória a dedução do valor pago pelo segurado a título de franquia.

O pagamento direto da franquia pelo segurado à oficina não afasta a necessidade de abatimento desse valor no montante a ser ressarcido pela parte ré, sob pena de enriquecimento ilícito da seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 786; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 00004802920218080006, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 27/09/2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 00119010220128080048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 28/07/2015; TJ-ES, Apelação Cível nº 00135205020148080030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 24/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028854-13.2021.8.08.0024

APTE:
HDI SEGUROS S.A.

APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de
apelação cível interposta por
HDI SEGUROS S.A.
, eis que irresignado com os termos da r. sentença de id n. 9172472 que, nos autos de ação regressiva, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o Requerido à restituição dos valores despendidos pela Autora, abatido o importe pago pelo segurado a título de franquia.

Sustenta a Autora/Recorrente no apelo de id n. 9172535, em suma, que a quantia relativa à franquia fora paga diretamente à oficina, inexistindo enriquecimento ilícito da seguradora.

Pois bem. Em que pese as razões recursais, entendo que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.

A
questão é de simples deslinde e já foi enfrentada por este Egrégio Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, prevalecendo o entendimento pacífico de que o pagamento da franquia corresponde à quota do segurado com a obrigação de conserto do veículo, razão pela qual deve ser deduzido no montante buscado
pela seguradora
na ação regressiva.

Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. FRANQUIA. ABATIMENTO DO VALOR COBRADO. RECURSO PROVIDO. I. As operadoras de seguro de veículo podem engendrar ação regressiva em face dos proprietários de veículos causadores de acidentes envolvendo seus segurados, com o objetivo de reduzir o seu prejuízo. II.
O valor da franquia, assim como outro eventualmente pago a seguradora de forma extrajudicial devem ser abatidos do montante cobrado em ação regressiva, sob pena de enriquecimento ilícito.
III. Recurso provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004802920218080006, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível,
Julgado em 27/09/2024
)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. RESPONSÁVEL PELO SINISTRO. DESCONTO DA FRANQUIA. VÁLIDO. TERMO INICIAL JUROS MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO DA QUANTIA. 1.
Na hipótese de ação regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, deve ser descontado o valor da franquia. Precedentes STJ e TJES.
2. Em demandas desse jaez, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data do desembolso da quantia. Precedentes STJ e TJES. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. Vitória (ES), 28 de julho de 2015 Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator

(TJ-ES - APL: 00119010220128080048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 28/07/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA APELADA. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na ausência sinalização, afigura-se necessária a observância da regra de trânsito inserta no art. 29, III do Código de Trânsito brasileiro ( CTb), segundo a qual tem preferência o condutor que vier pela direita. 2. Não tendo observado tal dever, sobressai a responsabilidade exclusiva da recorrida pelo acidente de trânsito verificado.
3. Em ação regressiva do segurador contra o causador do sinistro, para fins de ressarcimento da indenização paga ao segurado, impõe-se o desconto da quantia que este pagou a título de franquia, sob pena de enriquecimento indevido da seguradora. Precedentes do TJES.
4. Sobre o montante a ser indenizado devem fluir juros moratórios e correção monetária desde o efetivo desembolso da seguradora. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - APL: 00135205020148080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA. JUROS DE MORA. DESEMBOLSO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Há direito de regressão da seguradora, nos termos do art. 786, caput, do Código Civil. II – A pretensão da apelada encontra guarida, ainda, na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. III – A quitação dos débitos para com o segurado, não anula a responsabilidade dos apelantes na ação regressiva pleiteada pela seguradora.
IV – Não obstante, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, em ação regressiva da seguradora contra o causador do sinistro, deve-se descontar a quantia paga a título de franquia pelo segurado do valor indenizatório pleiteado.
V - Nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não a data do acidente. VI - Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001652-84.2010.8.08.0040, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

De igual forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça:

Sub-rogação. Indenização pedida pela seguradora que quitou o seguro relativo ao veículo segurado.
Exclusão da franquia.

1. A seguradora sub-roga-se nos direitos do titular da apólice de seguro, sendo parte legítima para a ação regressiva contra o causador do dano.

2. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 600.890/DF, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 17/5/2005, DJ de 1/8/2005, p. 443.)

Nessa esteira, a alegação de que o segurado pagou o valor da franquia diretamente à oficina é incapaz de infirmar o raciocínio pelo enriquecimento ilícito da pretensão de restituição integral do valor constante do orçamento de reparo, porquanto, por via lógica, a seguradora teve de arcar apenas com o valor remanescente.

Em face do exposto,
e sem mais delongas,
conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume
a sentença

objurgada
.

Majoro os honorários sucumbenciais
devidos pelo Apelante eu Apelado
de
10
% (
dez
) para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do
art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.